Tribunal: TJMT
Processo: 1007441-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007441-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BREMM - CPF: 862.547.071-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito administrativo e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito. tutela de urgência. interrupção de fornecimento de energia por débito pretérito. suspensão dos efeitos da cobrança. débito controvertido. protesto de títulos. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito movida contra concessionária de energia elétrica, cujo pedido visava à suspensão de cobrança por recuperação de consumo, abstenção de interrupção do fornecimento de energia e suspensão de protestos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para impedir o corte do fornecimento de energia e a negativação do nome do autor quando o débito cobrado é controvertido e se refere à suposta recuperação de consumo anterior, apurada unilateralmente pela concessionária, sem contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A controvérsia quanto à legitimidade da cobrança por recuperação de consumo exige dilação probatória, não sendo possível aferir, de plano, erro ou acerto nos valores imputados.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a suspensão de fornecimento de energia por dívida pretérita, salvo quando se tratar de débito atual, relacionado ao mês de consumo.

6. Ainda que ausente prova inequívoca de ilegalidade na cobrança, o risco de dano irreparável diante da essencialidade do serviço impõe a suspensão da exigibilidade do débito controvertido e a manutenção do fornecimento até decisão final.

7. Também se justifica a suspensão dos protestos vinculados à dívida debatida judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para suspender a exigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo da Unidade Consumidora de titularidade do autor, determinar à concessionária que se abstenha de interromper o fornecimento de energia com fundamento nesses débitos, e suspender os protestos já lançados.

9. Tese de julgamento: "1. É vedada a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, especialmente quando controvertido judicialmente. A controvérsia fundada na legalidade da cobrança por recuperação de consumo, sem prova inequívoca, impede a exigência imediata do débito, justificando a concessão de tutela para evitar restrições de crédito e interrupção do serviço essencial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE LUIZ BREMM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1000155-21.2025.8.11.0036), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para suspender a cobrança da fatura no valor de R$ 16.743,48, e determinar a abstenção de corte do fornecimento de energia, e suspensão dos protestos lançados sob protocolo no 30743 e 30744 no Cartório de 2o Ofício de Guiratinga/MT (cf. Id. no 148767280 dos autos de origem).

O agravante reinsiste em que houve irregularidade no procedimento administrativo realizado unilateralmente pela agravada para apurar suposta recuperação de consumo, sem acompanhamento do autor, sem observância do contraditório e da ampla defesa, e, como se não bastasse, sem que fosse realizada perícia técnica no medidor para comprovar efetiva irregularidade. Sustenta, ainda, risco de dano grave na hipótese de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, determinando a “
suspensão da exigibilidade dos débitos nos valores referente a suposta recuperação de consumo da UC 6/3531295-8, nos valores de R$ 8.417,58 e 8.325,90 , bem como a determinação de abstenção na suspensão do fornecimento de energia elétrica na sede da requerente, referente a unidade consumidora 6/3531295-8 em razão de débitos discutidos nestes autos, e ainda (...) a suspensão dos protestos lançados sob protocolo 30743 E 30744 no Cartório de 2o Ofício de Guiratinga/MT, expedindo-se ofício via malote digital para baixa das anotações restritivas de crédito
”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. n. 274098852).

A decisão vinculada ao Id. n° 278196891, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. n. 274098852).

A agravada apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 284035864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante na inicial visa à suspensão da exigibilidade dos débitos relativos à suposta recuperação de consumo da unidade consumidora de sua titularidade, bem como a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica e a baixa dos protestos lançados contra seu nome.

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...) Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o INDEFERIMENTO do pedido liminar.

Primeiramente, quanto ao requisito da probabilidade de direito (fumus boni iuris), não se vislumbra presente nos autos, visto que não se ressai qualquer irregularidade no procedimento realizado pela parte requerida, pelo contrário, verifica-se que foi realizado o termo de ocorrência e inspeção (TOI).

Logo, não resta plenamente presente o requisito da probabilidade de direito.

Nesse sentido, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a angularização processual.

Igualmente, ainda que reste prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, visualizo ausentes os indícios suficientes de que a demora processual causará um enorme dano ao requerente, ao menos a priori.

Dessa forma, é imperioso a não concessão da medida nesta fase processual, devendo este Juízo dar oportunidade para que a parte requerida apresente a sua defesa e, por consequência, exerça os seus direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa. (...)”(cf. Id. n. 274098853).

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à suspensão de cobranças relativas às faturas de energia elétrica objeto da lide depende da demonstração suficiente da suposta disparidade entre o consumo registrado pela UC do autor/agravante e o consumo real de energia elétrica no imóvel onde instalada, e, no caso, à luz dos documentos vinculados ao Id. n.183678618/21 dos autos de origem, pelo menos em primeira análise, indicam aumento excessivo e exorbitante no valor das faturas emitidas nos últimos seis meses.

Sendo assim, admito como razoável a imposição à Concessionária/ré do dever de se abster de interromper o fornecimento dos serviços para a UC do agravante exclusivamente em razão da dívida questionada, porque tal medida se justifica quando o débito em aberto for atual, e não à dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia.

Nesse sentido:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. (...). 1. 2. (...). 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4. 5. (...). (AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. (...). 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. 3. 4. (...). (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no UC no 6/3531295-8,

suspendendo a exigibilidade dos débitos discutidos na presente demanda e os protestos lançados em nome do autor/agravante.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025